Tribunal: TJMT
Processo: 1021091-20.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021091-20.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Promessa de Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[WILLIAM SANTOS FERREIRA - CPF: 135.245.088-71 (ADVOGADO), MARCOS VINICIUS NUNES RAMALHO - CPF: 005.887.181-06 (ADVOGADO), FATEX RESIDENCIAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA SPE LTDA - CNPJ: 14.051.271/0001-80 (AGRAVANTE), FATEX CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A - CNPJ: 12.398.880/0001-85 (AGRAVANTE), GRUPO DIAS INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S.A. - CNPJ: 12.419.872/0001-78 (AGRAVANTE), MELISSA FRANÇA PRAEIRO VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 973.366.881-87 (AGRAVADO), WAGNER VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 690.343.461-53 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINAR CONTRARRECURSAL – ACOLHIMENTO – INTERPOSIÇÃO ANTERIOR DE RECURSO CONTRA A DECISÃO QUE APLICOU A MULTA – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO – PRECLUSÃO CONSUMATIVA - RECURSO NÃO CONHECIDO.

I - O instituto da preclusão decorre da necessidade de assegurar a efetividade do processo e o alcance do seu resultado, de modo que é defeso a qualquer um dos atores da demanda, rediscutir questões já decididas no curso da lide.

II – Ao interporem o recurso anterior contra a decisão que aplicou a multa de 2% sobre o valor da causa, em razão da ausência de cadastramento no sistema PJE, e que inverteu o ônus da prova, as agravantes invocaram tão somente a reforma deste ponto, sem nada mencionar a respeito da sanção processual, de modo que o presente recurso sequer deve ser conhecido, por se tratar de questão claramente preclusa.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
FATEX RESIDENCIAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA SPE LTDA
e
OUTRO(S)
, com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer de n. 1019632-93.2017.811.0041, manejada por
MELISSA FRANÇA PRAEIRO VASCONCELOS DE MORAES
e
OUTRO(S)
, aplicou multa de 2% sobre o valor da causa, em razão da ausência de cadastramento das agravantes no sistema PJE.

Para tanto, as agravantes alegam que a aplicação da sansão processual do modo estabelecido pelo juízo singular causa enriquecimento sem causa dos agravados, uma vez que o não cadastramento das empresas no sistema PJE não produziu qualquer prejuízo em relação a eles.

Afirmam que o art. 2o da Portaria-Conjunta n. 291/2020, de 22 de abril de 2020, ao recomendar que os magistrados avaliem a possibilidade de aplicação de multa, visa orientar os magistrados a advertirem as partes quanto a possibilidade da aplicação da multa, mas não impõe a fixação das astreintes, sem permitir que a irregularidade seja sanada em prazo razoável, como aconteceu no caso concreto.

Pondera que a própria sistemática das sanções processuais tem como condição necessária a intimação da parte para a prática da conduta em prazo razoável, razão pela qual a decisão de base deve ser reformada.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido (id. 111095958).

Contrarrazões da parte agravada à id. 113188951, pugnando, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR (PRECLUSÃO)

Eminentes pares:

A parte agravada sustenta em sede contrarrecursal a ocorrência de preclusão, pugnando pelo não conhecimento do recurso.

Tem razão os agravados, adianta-se.

Como cediço, o instituto da preclusão decorre da necessidade de assegurar a efetividade do processo e o alcance do seu resultado, de modo que é defeso a qualquer um dos atores da demanda rediscutir questões já decididas no curso da lide.

É o que dispõe a regra do art. 507 do Código de Processo Civil:

Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão
.

Sobre o tema, leciona Luiz Guilherme Marinoni:

“
Preclusão. A preclusão consiste na perda, extinção ou consumação de uma faculdade processual em face do decurso do tempo (preclusão temporal), da prática de ato incompatível (preclusão lógica) e do efetivo exercício de determinada faculdade processual (preclusão consumativa). Se a parte discute essa ou aquela questão no curso do processo, a decisão a respeito faz precluir a possibilidade de a parte continuar a discuti-la na mesma instância. A parte só poderá discutir a questão já decidida, se, oportunamente recorreu da decisão, tendo de fazê-lo então em sede recursal (art. 1.015, CPC), ou se a questão é infensa à preclusão por expressa determinação legal (por exemplo, art. 1.009, § 1o, CPC).”
(Novo Código de Processo Civil comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 606).

Na hipótese, as agravantes se insurgem contra a decisão de base que lhes aplicou multa de 2% sobre o valor da causa, em razão da ausência de cadastramento no sistema PJE.

Contudo, verifica-se que a decisão saneadora que reconheceu a violação ao princípio da cooperação (art. 6o, CPC) e a caracterização da litigância de má-fé, por resistência injustificada e ilegal ao andamento do processo (art. 80, IV, CPC), e, consequentemente, aplicou a multa de 2% sobre o valor da causa, foi proferida em 29/06/2021 (id. 59245333), tendo contra ela as agravantes interposto o Recurso de Agravo de Instrumento de n. 1013175-32.2021.8.11.0000.

Naquela ocasião, as agravantes nada mencionaram em relação à multa aplicada, limitando-se a impugnar a questão atinente à inversão do ônus da prova.

Por oportuno, colaciona-se a ementa do referido julgado e dos Embargos de Declaração opostos contra ele:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER -

DESPACHO SANEADOR – POSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVAS – HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA DO CONSUMIDOR – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO
. A inversão do ônus da prova está atrelada a demonstração da verossimilhança das alegações ou da hipossuficiência técnica do consumidor em constituir a prova do direito que diz possuir frente ao fornecedor ou prestador de serviço, isso, por inteligência do artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor
.”

“
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – ACÓRDÃO ASSACADO DE OMISSO E CONTRADITÓRIO – ALEGAÇÃO ACERCA DA FALTA DE JULGAMENTO DO AGRAVO INTERNO – RECURSO PREJUDICADO EM RAZÃO DO JULGAMENTO DO MÉRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE INVERTEU O ÔNUS DA PROVA – ACÓRDÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO – MERO INCONFORMISMO - PRETENSÃO DE REDISCUTIR A DECISÃO RECORRIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO
I -

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados. II - O Recurso de Agravo Interno é ferramenta processual facultada a parte contra decisão do relator, o qual poderá exercer juízo de retratação, ou então levar a questão a julgamento pelo órgão colegiado. Nesse passo, tendo a relatoria submetido o recurso principal, no caso, o Agravo de Instrumento, para julgamento do mérito pelo órgão colegiado, fica prejudicado o exame do agravo interno de que era depende. III - O acórdão embargado apresentou de forma escorreita, os fundamentos que resultaram na manutenção da decisão de base, tendo reexaminado precisamente os requisitos que permitiram a inversão do ônus da prova em favor dos autores, ora embargados, máxime por se tratar de parte hipossuficiente e porque a lide envolve relação de consumo
.”

Como se vê, ao interporem o recurso anterior contra a decisão que aplicou a multa de 2% sobre o valor da causa, em razão da ausência de cadastramento no sistema PJE, e que inverteu o ônus da prova, as agravantes invocaram tão somente a reforma deste ponto, sem nada mencionar a respeito da sanção processual, de modo que o presente recurso sequer deve ser conhecido, por se tratar de questão claramente preclusa.

A própria decisão recorrida apenas se reportou à multa que já havia sido aplicada na decisão saneadora, de maneira que sequer possui conteúdo decisório e, por esse motivo, o presente recurso também não deve ser conhecido.

Por fim, ausentes os pressupostos necessários à caracterização da litigância de má-fé, elencados no artigo 80 do Código de Processo Civil, descabida a condenação a tal título, a que se refere o artigo 81 do referido digesto, requerida em sede contrarrecursal.

Ante o exposto,
ACOLHO
a preliminar aventada pela parte agravada e
NÃO CONHEÇO
do recurso, em face da preclusão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2022